Tribunal: STJ
Processo: 5007755-56.2023.8.21.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105972 - RS(2025/0429681-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AUGUSTO CANOVA
ADVOGADO
: RAFAEL EDUARDO DE ANDRADE SOTO - RS077425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal de Justiça que
não conheceu de agravo manejado contra decisão de inadmissão de recursos especiais em
processo penal no qual o agravante foi pronunciado, em tese, pelos crimes dos arts. 121,
caput, e 121, caput,
do Código Penal, e arts. 304 e 305 da
c/c art. 14, inciso II,
, tendo o Tribunal de origem rejeitado preliminar de excesso de
Lei n. 9.503/1997
linguagem na pronúncia e negado provimento a recurso em sentido estrito, bem como
rejeitado embargos infringentes e de declaração.
2. Os dois recursos especiais interpostos pela defesa, versando sobre alegada negativa de
vigência aos arts. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, 13, § 1o, 18, incisos I e II, do
Código Penal, e 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, não foram admitidos com
fundamento nas Súmulas n. 211 do STJ, 282 do STF, 83 do STJ e 7 do STJ. No agravo
subsequente, o agravante sustentou a existência de prequestionamento, a desnecessidade
de reexame de provas (apenas revaloração) e a consonância da orientação do Superior
Tribunal de Justiça com a sua tese quanto a excesso de linguagem, quebra do princípio
da correlação e concausa. A Presidência do Tribunal de origem não conheceu do agravo,
sob alegação de ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissão.
3. No agravo regimental, o agravante afirmou haver impugnado especificamente todos os
óbices indicados, em especial as Súmulas n. 83 e 7 do STJ, inexistindo violação ao
princípio da dialeticidade. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56536950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 885388f6-22c4-416c-a23c-157fc78b06ed

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interposto contra a decisão de
inadmissão dos recursos especiais impugnou, de forma concreta, específica e suficiente,
todos os fundamentos invocados (notadamente os óbices das Súmulas n. 83 e 7 do STJ),
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ e a caracterizar a observância ao
princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissão, nos termos do
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil, sendo insuficientes alegações genéricas de desacerto da decisão ou de mera
inaplicabilidade dos óbices processuais, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ
e de não conhecimento do agravo.
6. A superação do óbice da Súmula n. 83 do STJ exige demonstração concreta de
dissídio entre a tese recursal e a orientação jurisprudencial atual desta Corte, mediante
indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na decisão de
inadmissão, com adequado confronto analítico ou distinção, o que não ocorreu, pois o
agravante limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que a jurisprudência estaria em
consonância com sua pretensão, sem atacar os precedentes apontados.
7. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica,
devendo o agravante demonstrar, a partir de trechos do acórdão recorrido, que a
controvérsia se restringe à revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que igualmente
não se verificou, uma vez que houve apenas menção abstrata à inexistência de pretensão
de reexame de provas, com mera reiteração das razões do recurso especial.
8. Diante da ausência de impugnação específica e analítica dos fundamentos relacionados
às Súmulas n. 83 e 7 do STJ, configura-se ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo-
se a aplicação da Súmula n. 182 do STJ e a manutenção da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma concreta e específica, todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, inclusive os óbices das Súmulas n. 83 e 7 do
STJ, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ e de não conhecimento do recurso.
2. A mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ ou de
consonância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça com a tese recursal não
supre o dever de impugnação analítica exigido pelo princípio da dialeticidade.
Dispositivos relevantes citados:
,
III; CPP,
§ 1o; CP, arts. 13, § 1o, e 18, I e II;
CPC/2015 art. 932,
art. 413,
(Código de Trânsito Brasileiro), arts. 304 e 305.
Lei n. 9.503/1997
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025;
AREsp n. 3.071.669/MT
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025;
AREsp n. 3.037.687/RS
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 9.12.2025, DJEN 17.12.2025;
AREsp n. 2.859.199/SP
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 1.7.2025, DJEN 4.7.2025.
AREsp n. 2.799.537/SP
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56536950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 885388f6-22c4-416c-a23c-157fc78b06ed

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56536950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 885388f6-22c4-416c-a23c-157fc78b06ed

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105972 - RS(2025/0429681-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AUGUSTO CANOVA
ADVOGADO
: RAFAEL EDUARDO DE ANDRADE SOTO - RS077425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal de Justiça que
não conheceu de agravo manejado contra decisão de inadmissão de recursos especiais em
processo penal no qual o agravante foi pronunciado, em tese, pelos crimes dos arts. 121,
caput, e 121, caput,
do Código Penal, e arts. 304 e 305 da
c/c art. 14, inciso II,
, tendo o Tribunal de origem rejeitado preliminar de excesso de
Lei n. 9.503/1997
linguagem na pronúncia e negado provimento a recurso em sentido estrito, bem como
rejeitado embargos infringentes e de declaração.
2. Os dois recursos especiais interpostos pela defesa, versando sobre alegada negativa de
vigência aos arts. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, 13, § 1o, 18, incisos I e II, do
Código Penal, e 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, não foram admitidos com
fundamento nas Súmulas n. 211 do STJ, 282 do STF, 83 do STJ e 7 do STJ. No agravo
subsequente, o agravante sustentou a existência de prequestionamento, a desnecessidade
de reexame de provas (apenas revaloração) e a consonância da orientação do Superior
Tribunal de Justiça com a sua tese quanto a excesso de linguagem, quebra do princípio
da correlação e concausa. A Presidência do Tribunal de origem não conheceu do agravo,
sob alegação de ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissão.
Documento eletrônico VDA56536952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:52
Código de Controle do Documento: 5e20037c-4f06-495b-b772-49119a3a6a4c

3. No agravo regimental, o agravante afirmou haver impugnado especificamente todos os
óbices indicados, em especial as Súmulas n. 83 e 7 do STJ, inexistindo violação ao
princípio da dialeticidade. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interposto contra a decisão de
inadmissão dos recursos especiais impugnou, de forma concreta, específica e suficiente,
todos os fundamentos invocados (notadamente os óbices das Súmulas n. 83 e 7 do STJ),
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ e a caracterizar a observância ao
princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissão, nos termos do
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil, sendo insuficientes alegações genéricas de desacerto da decisão ou de mera
inaplicabilidade dos óbices processuais, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ
e de não conhecimento do agravo.
6. A superação do óbice da Súmula n. 83 do STJ exige demonstração concreta de
dissídio entre a tese recursal e a orientação jurisprudencial atual desta Corte, mediante
indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na decisão de
inadmissão, com adequado confronto analítico ou distinção, o que não ocorreu, pois o
agravante limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que a jurisprudência estaria em
consonância com sua pretensão, sem atacar os precedentes apontados.
7. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica,
devendo o agravante demonstrar, a partir de trechos do acórdão recorrido, que a
controvérsia se restringe à revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que igualmente
não se verificou, uma vez que houve apenas menção abstrata à inexistência de pretensão
de reexame de provas, com mera reiteração das razões do recurso especial.
8. Diante da ausência de impugnação específica e analítica dos fundamentos relacionados
às Súmulas n. 83 e 7 do STJ, configura-se ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo-
se a aplicação da Súmula n. 182 do STJ e a manutenção da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56536952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:52
Código de Controle do Documento: 5e20037c-4f06-495b-b772-49119a3a6a4c

Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma concreta e específica, todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, inclusive os óbices das Súmulas n. 83 e 7 do
STJ, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ e de não conhecimento do recurso.
2. A mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ ou de
consonância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça com a tese recursal não
supre o dever de impugnação analítica exigido pelo princípio da dialeticidade.
Dispositivos relevantes citados:
,
III; CPP,
§ 1o; CP, arts. 13, § 1o, e 18, I e II;
CPC/2015 art. 932,
art. 413,
(Código de Trânsito Brasileiro), arts. 304 e 305.
Lei n. 9.503/1997
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025;
AREsp n. 3.071.669/MT
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025;
AREsp n. 3.037.687/RS
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 9.12.2025, DJEN 17.12.2025;
AREsp n. 2.859.199/SP
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 1.7.2025, DJEN 4.7.2025.
AREsp n. 2.799.537/SP
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por A C contra decisão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL que não admitiu recurso especial.
Em primeira instância, foi pronunciado pela prática, em tese, dos crimes dos
arts. 121, caput, e 121, caput,
do Código Penal e 304 e 305 da
c/c art. 14, inciso II,
.
Lei n. 9.503/97
O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de excesso de linguagem na
pronúncia e, por maioria, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela
defesa (fls.
).
115/116
Embargos infringentes opostos pela defesa foram rejeitados (fls.
).
208/224
Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls.
).
238/240
Em recurso especial interposto concomitantemente com os embargos
infringentes, contra parcela unânime do acórdão, alegou negativa de vigência ao arts.
413, § 1o, do Código de Processo Penal, 13, § 1o, do Código Penal e 304 e 305 do Código
de Trânsito Brasileiro (fls.
).
168/185
Documento eletrônico VDA56536952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:52
Código de Controle do Documento: 5e20037c-4f06-495b-b772-49119a3a6a4c

Em recurso especial interposto contra o acórdão proferido em embargos
infringentes, alegou contrariedade ao art. 18, incisos I e II, do Código Penal (fls. 242/254
).
O primeiro recurso especial não foi admitido, em razão das Súmulas no 211,
STJ, e no 282, STF, no 83, STJ, e no 7, STJ (fls.
).
305/310
O segundo recurso especial não foi admitido, em razão das Súmulas no 83,
STJ, e no 7, STJ (fls.
).
305/310
Em agravo, argumentou que o acórdão proferido em embargos de declaração
consignou que as matérias levantadas foram prequestionadas. Alegou que não há
necessidade de reexame de prova, mas apenas de revaloração, bem como que a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça está de acordo com a
pretensão recursal em relação aos alegados excesso de linguagem, quebra do princípio da
correlação e concausa (fls.
).
312/326
A Presidência não conheceu do agravo (fls.
).
335/336
Em agravo regimental, argumentou que impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, incluídas as Súmulas no 83 e no 7, STJ, motivo
pelo qual não se pode falar em ofensa ao princípio da dialeticidade (fls.
).
341/347
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fls.
).
362/381
É o relatório.
VOTO
As razões de agravo regimental não são suficientes para infirmar os
fundamentos da decisão ora agravada, a qual deve ser mantida.
O agravo tem por finalidade demonstrar que a decisão de inadmissão não
subsiste. A tanto, exige-se impugnação a todos os fundamentos nela invocados (art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil). Ainda, mais do que, objetivamente, afirmar o
desacerto do decidido, compete ao agravante elaborar raciocínio, específico, concreto e
detalhado, que revele a impertinência da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
em juízo de admissibilidade.
O desatendimento a esses vetores encerra desrespeito à dialeticidade, o que
leva à aplicação da Súmula no 182, STJ, e ao não conhecimento do agravo.
Confira-se:

Documento eletrônico VDA56536952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:52
Código de Controle do Documento: 5e20037c-4f06-495b-b772-49119a3a6a4c

“A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial inviabiliza
o conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência da
Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
, relator Ministro Joel
AREsp n. 3.071.669/MT
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
).
23/12/2025.

“A impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade deve ser realizada de forma concreta e específica,
não sendo suficiente a alegação genérica de inaplicabilidade dos
óbices processuais, conforme a Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.037.687/RS
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
23/12/2025.
).

Fixadas essas premissas, a decisão de inadmissão invocou os seguintes óbices:
i) Súmulas 211, STJ, e no 282, STF; ii) Súmula no 83, STJ; iii) Súmula no 7, STJ.
A Súmula no 83, STJ, barra o recurso especial quando a pretensão colide com
a orientação vigente no Superior Tribunal de Justiça. A decisão de inadmissão, ao invocá-
la, listou precedentes que endossam o acórdão e que demonstram que, em princípio, o
recorrente não tem razão ao buscar a sua modificação.
Nessa linha, para superar o óbice, caberia ao agravante enumerar julgados
contemporâneos ou posteriores àqueles indicados pela decisão agravada, que tratem do
mesmo tema, para comprovar que a posição desta Corte, para o caso dos autos, é diversa.
Ainda, se o caso for, compete-lhe distinguir os paradigmas apontados da discussão
proposta nestes autos, individualizando as razões pelas quais são substancialmente
diferentes e não se aplicam.
Vejamos:

“Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do
STJ, a efetiva impugnação dessa decisão exigiria a indicação de
precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado
confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior é diverso ou que a situação em análise difere
substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal a quo [...]”.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.859.199/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025,
DJEN de
).
17/12/2025.

Documento eletrônico VDA56536952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:52
Código de Controle do Documento: 5e20037c-4f06-495b-b772-49119a3a6a4c

No agravo, porém, as razões se limitaram a dizer que a orientação do Superior
Tribunal de Justiça está de acordo com a pretensão do recurso especial, sem se ocupar de
atacar, explicitamente, os precedentes indicados na decisão de inadmissão.
Ainda, embora, objetivamente, o agravo tenha feito referência à Súmula no 7,
STJ, não a impugnou em substância.
No que se refere à Súmula no 7, STJ, para superá-la, não basta apontar que não
há pretensão de reexaminar provas, mas, sim, demonstrar, destacando trechos do
acórdão, que, a partir do cenário fático, a discussão é somente jurídica.
A esse respeito:

“A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode
ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua
inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do
recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no
ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça [...]”.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.799.537/SP
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
1/7/2025,
4/7/2025.

No agravo, contudo, há mera indicação de inaplicabilidade do óbice, com a
afirmação de que não se pretende reexame de prova e a reiteração do próprio recurso
especial, sem qualquer destaque do excerto de fato admitido pelo acórdão e que se quer,
a partir dos dispositivos ditos violados, ver revalorado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56536952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:52
Código de Controle do Documento: 5e20037c-4f06-495b-b772-49119a3a6a4c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0429681-4
AREsp 3.105.972 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50077555620238210023
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AUGUSTO CANOVA
ADVOGADO
: RAFAEL EDUARDO DE ANDRADE SOTO - RS077425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AUGUSTO CANOVA
ADVOGADO
: RAFAEL EDUARDO DE ANDRADE SOTO - RS077425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485650<41452458@
2025/0429681-4 - AREsp 3105972 Petição : 2026/0004527-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:18:29
Código de Controle do Documento: 609BA06C-BA47-45BE-A574-31A33B0F4494